Tribunal: STF
Processo: HC 95983
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.
   INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. ORDEM
   CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1.      A questão referente à prescrição da
   pretensão punitiva não foi suscitada na impetração. Daí a
   inexistência de omissão no acórdão embargado.
2.      Ocorrência da
   prescrição da pretensão punitiva.
Embargos de declaração
   rejeitados e concedida a ordem, de ofício, declarando-se extinta
   a punibilidade do paciente.